Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DESPACHO Vislumbro possível perda superveniente do interesse de agir do apelado em razão dos fatos noticiados pelo Distrito Federal na petição e anexo de Ids 33383194 e 33383195. Por isso, lhe concedo, no prazo legal, oportunidade para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para pronunciamento no prazo legal. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 4 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora